Tribunal: STF
Processo: Rp 1056
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-04
Data de publicação: 1983-05-04

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. Regulamentação profissional. 1) Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Privatividade profissional para a execução de métodos e técnicas fisioterápicos, quanto aos primeiros, e métodos e técnicas terapêuticos e recreacionais, quanto aos segundos (arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 938, de 13.10.69), ressalvada a atuação, nos respectivos campos operacionais, de Médicos Fisioterapeutas e Médicos Fisiatras. 2) Obrigatoriedade, na forma de regulamento a ser baixado, de registro, nos Conselhos Regionais de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, das empresas ligadas a essas práticas (art-12 da Lei n. 6.316, de 17.12.75). 3) Improcedência da argüição de inconstitucionalidade dos preceitos legais correspondentes aos itens acima.